Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DO PLANO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DE CARÊNCIA. REQUISITOS RESOLUÇÃO N. 438/2018 DA ANS. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DO PARTO DA AUTORA. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
2. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à Constituição Federal - CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
3. A Resolução Normativa 438/2018 da ANS regulamenta a portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde. Apresenta como conceito de portabilidade de carências: “o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, observados os requisitos dispostos nesta Resolução”. (art. 2o, I, RN 438/2018). Para solicitar a portabilidade de carências, o beneficiário deverá cumprir simultaneamente os requisitos estabelecidos no art. 3° da referida Resolução Normativa.
4. A portabilidade não se confunde com a nova contratação de plano de saúde, ou seja, a migração ou adesão a plano. Nessas situações, não há a possibilidade de continuidade das carências já cumpridas em plano de saúde anterior.
5. O acervo probatório afasta a ocorrência da portabilidade do plano anterior da autora para o atual. Ao alegar a portabilidade, o ônus de comprovação cabe à autora - nos termos do art. art. 373, I, do CPC -, encargo do qual não se desincumbiu. A autora juntou aos autos apenas a carta de permanência de seu plano de saúde anterior e o contrato estabelecido com a apelada, no qual figura como beneficiária dependente. O contrato não menciona qualquer ingresso no plano por portabilidade. Em apelação, juntou captura de telas de aplicativo de mensagens com diálogos com corretora, mas não há menção à suposta proposta de realização da portabilidade de carências.
6. Por outro lado, a apelada apresentou documento que comprova que a beneficiária não ingressou no plano por portabilidade e aponta as datas de carência, com início em 16/4/2024 e fim em 10/2/2025. Nesse contexto, confirma-se que a relação firmada entre as partes se trata de contratação de novo plano de saúde, não de portabilidade daquele que a autora já possuía.
7. Mesmo com inversão do ônus da prova, como alega a autora em seu recurso, o plano de saúde comprova que o contrato estabelecido entre as partes tem como característica a “não portabilidade”.
8. A liminar para realização do parto da autora foi concedida sob a caracterização de emergência, frente ao quadro clínico de pré-eclâmpsia, nos termos dos artigos 35-C e 12, V, “c”, da Lei 9.656/98. A natureza do contrato em questão – se fruto de nova contratação ou de portabilidade – não teve relevância e influência no motivo para deferimento da medida liminar. Assim, impossível sua revogação.
9. Recurso conhecido e desprovido.